Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, MOVIDA POR PHILIPPE DUARTE CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EM PETIÇÂO INICIAL APRESENTADA EM 21 PÁGINAS, JULGADA IMPROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença a qual, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (i) legalidade do ato administrativo o qual eliminou o autor do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, na fase de avaliação psicológica, bem como (ii) da possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularidade do exame psicológico em processo seletivo para provimento de cargo público pressupõe (i) a previsão em lei da carreira, (ii) adoção de critérios objetivos e (iii) a possibilidade de revisão do resultado obtido. 3.1. Ao uniformizar a sua jurisprudência sobre tema, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, este Tribunal, por meio da súmula no 20, firmou o entendimento de que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. 3.2. O primeiro requisito está preenchido em virtude de previsão contida no art. 9o, VII, da Lei 4878/1965. O segundo manifesta-se no Edital n. 24-PCDF-AGENTE, de 5/9/2022 de convocação para o exame psicológico, no qual apresenta os critérios objetivos. Quanto ao terceiro requisito, o edital traz regra expressa prevendo a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica e remetendo a regulamentação do recurso ao edital que veicula o resultado provisório dessa etapa.
4. Os testes psicológicos são dotados de cientificidade própria a uma seara do conhecimento humano marcadamente subjetiva, mas não destituída de cientificidade. 4.1. Dessa forma, a avaliação psicológica busca integrar ao certame público notas da cientificidade própria da investigação do temperamento e do convívio social do homem, materializando princípios explícitos e implícitos que regem a Administração, como a eficiência, no seu extrato evidenciador da escolha e da formação de agentes públicos aptos ao desempenho da nobre função, no caso, de garantir a segurança pública.
5. Ao contrário do afirmado pelo apelante, não há comprovação de que os testes tenham sido aplicados de forma coletiva, pois estão acostados aos autos apenas avaliação individual do candidato. Tal argumento refuta a conclusão do laudo pericial no sentido de que a aplicação coletiva dos testes BRD-VR, BRD-AR e WMT-2 poderia levar a problemas que afetam a confiabilidade dos resultados.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, ainda firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
7. Na hipótese, não houve condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade. 7.1. O valor mínimo à título de honorários, recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, é desarrazoado e desproporcional, motivo pelo qual deixa-se de aplicar o disposto no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7.2. Considerado o baixo valor dado à causa, fixa-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido. Tese de julgamento: a) “A regularidade do exame psicológico em processo seletivo para provimento de cargo público pressupõe (i) a previsão em lei da carreira, (ii) adoção de critérios objetivos e (iii) a possibilidade de revisão do resultado obtido”; b) “Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”.

Dispositivos relevantes citados: art. 85 e 926 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: 07391917020228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJE de 12/3/2024; 07168817020228070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 15/3/2024; REsp no 1.746.072/PR.